Tribunal: TJDFT
Processo: 0766442-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766442-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIME SOUSA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente recebe salário líquido de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente, especialmente no âmbito da justiça do Distrito Federal, na qual as custas processuais são bastante módicas se comparadas à média nacional. Assim, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora